Tribunal: CARF
Processo: 11234.720267/2020-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/12/2018
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade/ilegalidade de normativo vigente.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar se a RFB bem utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento. Neste sentido, compete ao Julgador Administrativo verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
A administração pública em geral, na qual se inclui as prefeituras municipais, a partir de junho/2007, enquadra­se no código 8411600 de que trata o Anexo V do Decreto n° 3.048, de 1999, alterado pelo Decreto 6.042, de 2007, para fins de recolhimento da contribuição patronal destinada à cobertura dos benefícios decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, cuja alíquota de contribuição é de 2% incidente sobre a folha de salários dos segurados empregados.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INCIDENTES SOBRE FRETES PAGOS A TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo das contribuições sociais incidente sobre fretes pagos a transportadores autônomos (contribuintes individuais) corresponde a 20% do montante recebido a esse título.
MULTA DE OFÍCIO.
Regular a multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, conforme determinada o artigo 35-A da Lei no 8.212/1991, aplicada em lançamento de crédito tributário de competências posteriores a vigência da pela Lei no 11.941, de 2009.
A Lei 9.298/96, alterou Lei 8078 de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor. Neste sentido, inaplicável aos lançamentos de contribuição previdenciárias, que trazem a relação tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720267/2020-41
ACÓRDÃO
2202-011.081 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE ITATIRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/12/2018
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade de normativo vigente.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade
que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em consonância com a
legislação vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre alegação de
ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se a RFB bem utilizou os instrumentos legais de que
dispunha para efetuar o lançamento. Neste sentido, compete ao Julgador
Administrativo verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos
requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe
dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
A administração pública em geral, na qual se inclui as prefeituras
municipais, a partir de junho/2007, enquadra-se no código 8411600 de
que trata o Anexo V do Decreto n° 3.048, de 1999, alterado pelo Decreto
6.042, de 2007, para fins de recolhimento da contribuição patronal
destinada à cobertura dos benefícios decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho, cuja alíquota de contribuição é de 2% incidente sobre a folha de
salários dos segurados empregados.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.081 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720267/2020-41
2
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
INCIDENTES
SOBRE
FRETES
PAGOS
A
TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo das contribuições sociais incidente sobre fretes pagos a
transportadores autônomos (contribuintes individuais) corresponde a 20%
do montante recebido a esse título.
MULTA DE OFÍCIO.
Regular a multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996,
conforme determinada o artigo 35-A da Lei no 8.212/1991, aplicada em
lançamento de crédito tributário de competências posteriores a vigência
da pela Lei no 11.941, de 2009.
A Lei 9.298/96, alterou Lei 8078 de 1990, que dispõe sobre a proteção do
consumidor. Neste sentido, inaplicável aos lançamentos de contribuição
previdenciárias, que trazem a relação tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso, exceto no que toca as inconstitucionalidades/ilegalidades, e, na parte conhecida,
em negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Conselheiro
Suplente Convocado), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente)..

Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.081 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720267/2020-41
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 204 e ss) interposto contra decisão da 15a Turma
de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento 06 (fls. 181 e ss) que manteve em
parte o lançamento lavrado em face do Recorrente, referente a contribuições previdenciárias
devidas:
 -da empresa e do empregador para custeio da seguridade social e
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(SAT/RAT), no montante de R$13.200.491,97 incidentes sobre a
remuneração de segurados contribuintes individuais e empregados, com a
fixação do percentual da multa de ofício em 75%;
 -dos segurados para custeio da seguridade social, no montante de
R$6.369.418,35 incidentes sobre a remuneração de segurados contribuintes
individuais e empregados, com a fixação do percentual da multa de ofício
em 75%;
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância analisou as
alegações apresentadas e manteve em parte a autuação.
Versa o presente processo sobre Autos de Infração emitidos em 30/12/2020, com
ciência por via postal em 07/01/2021, conforme Aviso de Recebimento – AR
acostado às fls. 126, abrangendo o período de 01/2017 a 12/2018, inclusive
décimo terceiro salário, contendo a cobrança de contribuições previdenciárias:
- da empresa e do empregador para custeio da seguridade social e financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), no montante
de R$13.200.491,97 incidentes sobre a remuneração de segurados contribuintes
individuais e empregados, com a fixação do percentual da multa de ofício em
75%, acostado às fls 02/13.
- dos segurados para custeio da seguridade social, no montante de
R$6.369.418,35 incidentes sobre a remuneração de segurados contribuintes
individuais e empregados, com a fixação do percentual da multa de ofício em
75%, acostado às fls 14/21.
AUTUAÇÃO
No Relatório Fiscal de fls. 24/26, o Auditor registra que o procedimento fiscal teve
início em 18/08/2020 e foram lançadas as contribuições previdenciárias devidas
pelos segurados vinculados ao RGPS — Regime Geral de Previdência Social
apurado por meio da folha de pagamento, em confronto com os dados da GFIP -
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviços e
Informações à Previdência Social e não recolhidas, incidentes sobre:
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.081 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720267/2020-41
4
- os valores das remunerações pagas e ou creditadas a contribuintes individuais na
alíquota de 11%, respeitando os limites máximos do salário de contribuição;
- os valores das remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados,
comissionados e contratados;
- os valores dos subsídios dos segurados eletivos
Também foram apurados valores de remuneração de segurados não declarados
em GFIP.
As bases de cálculo foram indicadas nas planilhas identificadas como
"CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS", "FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS
MANAD" e "EMPREGADOS FORA GFIP": Os valores das contribuições apuradas
estão identificadas no DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO e no DEMONSTRATIVO
DE MULTA E JUROS DE MORA, neste último, podem ser visualizados os valores das
multas e juros e os respectivos percentuais, bem, como o valor consolidado do
auto de infração (principal, mais juros e multa) e o enquadramento legal da multa
de ofício e juros de mora.
Informa, ainda, o Auditor que diante da falta de declaração das remunerações dos
segurados contribuintes individuais em GFIP e do não recolhimento foi
formalizada Representação Fiscal Para Fins Penais, em face da ocorrência, em
tese, do ilícito penal previsto no art. 337-A do CPB -Código Penal Brasileiro
definido como Sonegação de Contribuição Previdenciária.
IMPUGNAÇÃO
Cientificado o órgão público em 05/02/2021 oferece a impugnação de fls.
129/173, onde protesta pela tempestividade, resume os fatos que motivaram a
autuação e diz que a fiscalização em todo o período, não levou em consideração
os valores efetivamente pagos pelo Município em cada mês, nos montantes
indicados na planilha constante de fls. 132, razão pela qual pede a “retificação dos
lançamentos aproveitando os créditos existentes em cada competência”.
Ressalta o autuado que no período possui o montante de R$390.000,00 que
decorre de pagamentos mensais em GPS em valor superior ao declarado em
GFIP.
Eis um trecho da planilha apresentada pelo Autuado:
(...)
Em relação aos valores lançados pela fiscalização como contribuintes individuais,
alega que a fiscalização errou ao considerar a remuneração de contribuinte
individual, pois os pagamentos se referem a COMPRA DE REFEIÇÕES PRONTAS
(salgadinhos, quentinha, entre outros) e ainda valores referentes a FRETE como
contribuinte individual, conforme verifica-se da leitura do histórico do serviço
realizado. Sustentando suas alegações informa que junta aos autos comprovantes
de que tais pagamentos foram realizados para despesas com compra de
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.081 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720267/2020-41
5
refeições, pagamento de frete, entre outros, por meio da juntada do extrato de
pagamento disponível no site do Tribunal de Contas dos Municípios.
Assevera que é evidente que os lançamentos não se referem à prestação de
serviço, “posto que na verdade, a grande maioria refere-se ao pagamento de
fornecimento de refeições prontas, fretes , entre outros, motivo pelo qual,
requer-se desde já a RETIFICAÇÃO e/ou ANULAÇÃO do auto de infração por estar
com inconsistências que prejudicam o levantamento correto dos valores devidos
na remuneração paga ou creditada pelo Município de Itatira.
Prossegue discorrendo sobre a possibilidade de revisão do lançamento à luz da
doutrina e jurisprudência que colaciona.
Sobre o GILTAT defende que a incidência da alíquota de 1% posto que tem a
grande maioria de seus funcionários desempenhando atividades burocráticas e
atividades voltadas à educação.
Assevera que havia necessidade de inspeção para definição da majoração da
alíquota para 2% e que o Decreto no 6.042/2007 mostra-se ilegal, posto que a Lei
não atribuiu ao Poder Executivo a discricionariedade para rever o grau de risco
mencionado, sem tais alterações fossem efetivadas com base em estatísticas de
acidentes de trabalho, apuradas em inspeção, o que não aconteceu no Município.
Na oportunidade cita soluções de consulta da RFB que dispõe sobre o tema, no
caso a Solução de Consulta no 179 – COSIT, de 13 de julho de 2015; SOLUÇÃO DE
CONSULTA DISIT/SRRF03 No 3002, de 10 de maio de 2016, onde destaca o
enquadramento em decorrência do numero de segurados.
Alega o caráter confiscatório da multa. Sobre o tema colaciona doutrina e
jurisprudência.
Pede a fixação da multa em 30%.
Por fim, pede a revisão do lançamento e a realização de diligência.
É o Relatório.
A Autoridade Julgadora proferiu decisão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/12/2018
APROPRIAÇÃO DE GPS.
O aproveitamento de recolhimentos efetuados em GPS depende da inequívoca
comprovação que existiu recolhimento a maior.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SAT/GILRAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
ALÍQUOTA.
A contribuição da empresa para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), incidente sobre as remunerações pagas ou
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.081 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720267/2020-41
6
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos, possui alíquota variável (1%, 2% ou 3%), aferida pelo grau de risco.
A alíquota aplicável à Administração Pública em geral é de 2% (dois por cento),
para fatos geradores ocorridos no período de vigência do Decreto n° 6.042, de
2007, quando o órgão tem apenas um estabelecimento e uma única atividade,
sendo o enquadramento definido pela respectiva atividade.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. ENQUADRAMENTO.
O enquadramento como contribuinte individual decorre da efetiva comprovação
da prestação de serviço de natureza eventual.
MULTA CONFISCO
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
DILIGÊNCIA.
Estando presentes nos autos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Extrai-se da Decisão Recorrida que:
Contudo, recorrendo aos nomes indicados pelo autuado no extrato de pagamento
disponível no Tribunal de Contas relativas aos Municípios (PORTAL DE
TRANSPARÊNCIA)- fls. 150/173 -todos os segurados citados como transportadores
autônomos não constaram da planilha de fls. 36/111 elaborada pela Fiscalização.
Já com relação ao fornecimento de refeições e hospedagem, considerando que o
objetivo foi à aquisição de um produto pronto – refeição e hospedagem – mesmo
sendo praticado por pessoa física, considero pertinente a alegação do autuado,
sendo portanto passível de exclusão do presente lançamento. Na situação em
tela entendo que existe o fornecimento de mercadorias com a simultânea
prestação de serviços.
Reportando-se, portanto à planilha de fls. 36/111 elaborada pela Fiscalização,
confirmados no Relatório do Tribunal de Contas relativas aos Municípios (PORTAL
DE TRANSPARÊNCIA)-fls. 150/173 - devem ser excluídos os seguintes segurados
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.081 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720267/2020-41
7

(...)
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.081 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720267/2020-41
8

Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.081 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720267/2020-41
9

Assim, por todo o exposto, encaminho o voto no sentido de considerar
PROCEDENTE em parte A IMPUGNAÇÃO e retificar o crédito tributário nos valores
descritos na planilha acima na coluna identificada “CONTRIBUIÇÃO RETIFICADA
2141” e “CONTRIBUIÇÃO RETIFICADA 2096”
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.081 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720267/2020-41
10
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 16/02/2022 (fls. 201), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 14/03/2022 (fls 202 e 204 e ss).
Alega que a autuação não considerou os valores já pagos nas competências
lançadas, motivo pelo qual busca a apropriação dos tributos recolhidos no período.
Relativamente ao lançamento em face do tributo incidente sobre os pagamentos a
contribuintes individuais, sustenta erro na autuação, decorrente do fato de terem sido
considerados a compra de refeições prontas e frete.
Relativamente ao GILRAT reafirma seu entendimento de ser contribuinte sob a
alíquota de 1% e não 2%. Afirma que eventual alteração na alíquota deveria ser precedida de
inspeção, o que não ocorreu. Assinala a ilegalidade do Decreto 6.042/2007. Pede o cancelamento
da autuação.
Insurge-se contra a multa aplicada, ao entendimento de confiscatória, e pede a sua
redução ao percentual de 2%, nos termos da Lei 9.298/96.
Esse, em síntese, o relatório.

VOTO
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço
parcialmente do recurso.
Isto em razão do fato de que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo negar
a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no
art. 103-A da CF/88 e no Regimento Interno do CARF , consoante Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente.
Ressalta-se que o CARF falece de competência para se pronunciar sobre alegação
de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar se
a RFB bem utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento.
O RICARF assim dispõe:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.081 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720267/2020-41
11
Neste sentido, compete ao Julgador Administrativo verificar se o ato administrativo
de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não
havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
Assim, não cabe conhecer da insurgência apresentada no Recurso relativa à
inconstitucionalidade multa e ilegalidade do Decreto 6.042/2007.
Mérito
O Recorrente afirma que a autuação não considerou os valores já pagos nas
competências lançadas, motivo pelo qual busca a apropriação dos tributos recolhidos no período.
Examinando a temática, o R Acórdão Recorrido assinalou que;
O Impugnante solicita a revisão do lançamento sob o argumento de que recolheu
a maior as contribuições previdenciárias no período fiscalizado, contudo o saldo
apresentado na planilha de fls.132, ao contrário do afirmado pelo contribuinte,
não se confirma.
Reportando-se ao Sistema Informatizado que registra as GPS vê-se o seguinte:
Competência 01/2017.
Para o órgão público aparecem 5 recolhimentos que resultam no total aparente
de R$ 230.518,99 valor este equivalente ao informado pelo autuado

Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.081 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720267/2020-41
12

Pelas telas acima colacionadas, se vê que o recolhimento da contribuição não
corresponde ao valor indicado pelo autuado, pois, excluídos os valores de
acréscimos legais, correspondeu a R $224.994,87, montante que equivale
exatamente ao valor declarado em GFIP. Assim nesta competência não existiu
nenhum valor a maior recolhido, como alega o autuado.
Para dirimir qualquer duvida, seguem outros exemplos:
-Na competência 02/2017 o contribuinte alega ter recolhido R$238.315,14,
contudo ao examinar as GPS individualmente vê-se que o Município recolheu
R$225.971,16, valor que corresponde ao montante declarado em GFIP, a
diferença apontada corresponde aos acréscimos por recolhimento em atraso.
- Na competência 12/2017 o contribuinte alega que recolheu R$239.147,55,
contudo ao examinar as GPS individualmente vê-se que o Município recolheu
R$227.084,42, valor que corresponde ao montante declarado em GFIP, a
diferença apontada corresponde aos acréscimos por recolhimento em atraso.
- Na competência 06/2018 o contribuinte diz que recolheu R$259.726,50, contudo
ao examinar as GPS individualmente vê-se que o Município recolheu
R$237.607,96, valor que corresponde ao montante declarado em GFIP, a
diferença apontada corresponde aos acréscimos por recolhimento em atraso.

Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.081 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720267/2020-41
13
- Na competência 12/2018 o contribuinte diz que recolheu R$251.341,76, contudo
ao examinar as GPS individualmente vê-se que o Município recolheu
R$239.376,31, valor que corresponde ao montante declarado em GFIP, a
diferença apontada corresponde aos acréscimos por recolhimento em atraso,
como confirma a tela ora colacionada

De fato, a autuação, neste aspecto, considerou apenas as diferenças entre o
declarado em GFIP e os valores pagos aos contribuintes individuais, patronal e GILRAT.
Os valores pagos foram considerados e lançadas apenas as diferenças.
O Julgador de Piso, após acessar as informações registadas nos sistemas da RFB
verificou diferenças entre o que o Recorrente alega e o efetivamente recolhido, em razão de
acréscimos por recolhimento em atraso.
Dessa análise, o Recorrente não se desincumbiu. Apenas reafirma recolhimento a
maior, sem comprovar suas alegações. Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Sem razão o Recorrente neste aspecto.
Relativamente ao lançamento em face do tributo incidente sobre os pagamentos a
contribuintes individuais, o Recorrente sustenta erro na autuação, decorrente do fato de terem
sido considerados a compra de refeições prontas e o frete.
Segundo o Colegiado de 1a Instância:
Registre-se que a atividade de transporte realizada por pessoal física está
enquadrada, para efeitos previdenciário, na condição de contribuinte individual,
observado o disposto no §11 do art. 28 da Lei 8212/1991, que diz o seguinte:
§ 11. Considera-se remuneração do contribuinte individual que trabalha como
condutor autônomo de veículo rodoviário, como auxiliar de condutor autônomo
de veículo rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração, nos
termos da Lei no 6.094, de 30 de agosto de 1974, como operador de trator,
máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados, o montante
correspondente a 20% (vinte por cento) do valor bruto do frete, carreto,
transporte de passageiros ou do serviço prestado, observado o limite máximo a
que se refere o § 5o. (Incluído pela Lei no 13.202, de 2015)
Contudo, recorrendo aos nomes indicados pelo autuado no extrato de pagamento
disponível no Tribunal de Contas relativas aos Municípios (PORTAL DE
TRANSPARÊNCIA)- fls. 150/173 -todos os segurados citados como transportadores
autônomos não constaram da planilha de fls. 36/111 elaborada pela Fiscalização.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.081 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720267/2020-41
14
Já com relação ao fornecimento de refeições e hospedagem, considerando que o
objetivo foi à aquisição de um produto pronto – refeição e hospedagem – mesmo
sendo praticado por pessoa física, considero pertinente a alegação do autuado,
sendo portanto passível de exclusão do presente lançamento. Na situação em
tela entendo que existe o fornecimento de mercadorias com a simultânea
prestação de serviços.
Reportando-se, portanto à planilha de fls. 36/111 elaborada pela Fiscalização,
confirmados no Relatório do Tribunal de Contas relativas aos Municípios (PORTAL
DE TRANSPARÊNCIA)-fls. 150/173 - devem ser excluídos os seguintes segurados:

(...)
Desta forma, a insurgência relativa à incidência tributária sobre o fornecimento de
refeições e hospedagem foi devidamente examinada pelo Colegiado de 1a Instância e a defesa foi
acolhida, restando prejudicado o pleito no presente recurso.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.081 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720267/2020-41
15
No que toca ao frete, o R. Acórdão recorrido bem considerou a incidência tributária,
nos termos da lei.
Correta a decisão de Piso, acolhidos seus fundamentos como razão de decidir.
Neste sentido, o Acórdão 2401-009.744, de 11/08/2021, com ementas abaixo
reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2004
a
31/12/2004
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
REQUISITOS
DO
LANÇAMENTO.
DIREITO DE DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade, nem
em cerceamento do direito de defesa.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO.
É devida a contribuição social previdenciária do segurado incidente sobre a
remuneração do condutor autônomo de veículo rodoviário, pelo frete, carreto ou
transporte de passageiros.
Ainda, Acórdão 2201-003.669, de 06/06/2017
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2011 a 31/12/2011 PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
(...)
TRANSPORTADOR CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
A remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo rodoviário, ou
ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido
em regime de colaboração, nos termos da Lei n°6.094, de 30 de agosto de 1974,
pelo frete, carreto ou transporte de passageiros, realizado por conta própria,
corresponde a vinte por cento do rendimento bruto.
Acórdão 2402-005.999, de 13/09/2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/06/2007 a 31/12/2008
(...)
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
INCIDENTES
SOBRE
FRETES
PAGOS
A
TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo das contribuições sociais incidente sobre fretes pagos a
transportadores autônomos (contribuintes individuais) corresponde a 20% (vinte
por cento) do valor do recebido a esse título.
TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.081 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720267/2020-41
16
As contribuições da empresa relativas a serviços prestados por transportares
autônomos corresponde a 20% (vinte por cento) do frete ou carreto, na forma
estabelecida em regulamento.
Acórdão 2202-009.611, de 03/02/2023
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2004 a 31/12/2004 TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. CONTRIBUIÇÕES A
TERCEIROS.
O recolhimento das contribuições devidas por transportadores autônomos ao
SEST e ao SENAT incumbe à contratante dos serviços.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
INCIDENTES
SOBRE
FRETES
PAGOS
A
TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo das contribuições sociais incidente sobre fretes pagos a
transportadores autônomos (contribuintes individuais) corresponde a 20% do
montante recebido a esse título.
Relativamente ao GILRAT reafirma seu entendimento de ser contribuinte sob a
alíquota de 1% e não 2%. Afirma que eventual alteração na alíquota deveria ser precedida de
inspeção, o que não ocorreu.
Segundo o R. Acórdão Recorrido:
Com relação ao GILRAT cabe ressaltar o ente estatal alega que a edição do
Decreto no 6.042/2007, que alterou o Anexo V, seria ilegal porque nos termos do
art. 22, § 3o, da Lei 8.212/91, seria de competência do Ministério do Trabalho,
com base em estatísticas de acidente de trabalho apurada em inspeção,
modificar o enquadramento das empresas.
Neste sentido entende que tal inspeção não ocorreu no Impugnante para que sua
alíquota fosse majorada, tendo em vista ainda que não houve incremento do risco
de acidente de trabalho nas atividades desenvolvidas, que justificasse seu
enquadramento em grau médio, mesmo porque as atividades desenvolvidas
pelos Servidores são preponderantemente burocráticas, de baixo grau de risco.
Na relação de atividades econômicas preponderantes constante no anexo V do
Regulamento da Previdência Social - RPS, elaborada com base na classificação
nacional de atividades econômicas, a administração pública fora incluída,
originalmente, no código CNAE 75.11-6, tendo sido reconhecido que as atividades
administrativas em geral teriam grau de risco leve (1%).
Entretanto, o Decreto no 6.042/2007 alterou o Anexo V do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, tendo incluído a
administração pública em geral no grau de risco médio, de acordo com o rol das
atividades preponderantes constantes da classificação nacional de atividades
econômicas, atribuindo-lhe o código CNAE "8411-6/00", passando ela a recolher a
contribuição destinada ao custeio de benefícios concedidos de acordo com o grau
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.081 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720267/2020-41
17
de risco de acidentes de trabalho (RAT) mediante a alíquota de 2% (dois por
cento).
Portanto, para fatos geradores ocorridos no período de vigência do Decreto n°
6.042/2007, sucedido pelo Decreto n° 6.957/2009 neste diapasão, a alíquota RAT
aplicável no caso de órgãos públicos enquadrados no código CNAE 8411-6/00 é
de 2% (dois por cento), de forma que agiu corretamente a autoridade fiscal
lançadora ao aplicar, no presente caso, a alíquota de 2%, para apurar o valor da
contribuição ao RAT. Não há reparos a fazer lançamento quanto a este item.
Quanto a alegada ilegalidade da norma legal, é de se informar que, no âmbito do
processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de ilegalidade, em face do disposto no art. 26-A do Decreto no
70.235/72, que rege o contencioso administrativo fiscal federal.
Não obstante, é correta a afirmação do Autuado de que o enquadramento das
empresas na mencionada relação de atividades se dá com base na sua atividade
preponderante, conforme prescreve o art. 202, do RPS.
Ocorre, todavia, que não há na impugnação comprovante algum de que, no
período fiscalizado, qual a atividade preponderante na Prefeitura do Município
de Itatira que ocupou o maior número de segurados empregados e
trabalhadores. Para fazer jus à contribuição mínima de que cuida o Regulamento
da Previdência Social, deve o Município demonstrar que a sua atividade
preponderante é eminentemente burocrática, no entanto, não o fez no presente
autos.
Por fim é oportuno destacar que é da responsabilidade da empresa a realização
do enquadramento na atividade preponderante. Observa-se que o presente
lançamento fiscal manteve as alíquotas declaradas pela empresa em GFIP no
período, como sendo 2%. Nada foi apresentado que pudesse demonstrar a
incorreção da atividade preponderante informada pelo município em GFIP.

Correta a Decisão de Piso.
Neste sento, o Acórdão 2004-000.149, de relatoria do Conselheiro Maurício
Righetti, de 28/12/2023, com ementas e trechos do voto abaixo reproduzidos.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.081 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720267/2020-41
18
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2011 PREVIDENCIÁRIO. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO -
RAT.
ALÍQUOTA. GRAU DE RISCO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL Para os órgãos
da Administração Pública em geral, a alíquota definida para financiamento dos
riscos ambientais do trabalho - RAT foi alterada de 1% (risco leve) para 2% (risco
médio) a partir de 06/2007, em decorrência da edição do Decreto no 6.042, de
12/02/2007, que modificou o anexo V do Regulamento da Previdência Social.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. FATOR ACIDENTÁRIO DE
PREVENÇÃO (FAP). CÁLCULO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não tem competência para decidir sobre questões relativas ao cálculo do
FAP.
MULTA DE OFÍCIO - ALEGAÇÃO DE CONFISCO.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em disposição
expressa de lei, que deve ser observada pela autoridade administrativa e pelos
órgãos julgadores administrativos.
[VOTO]
Cumpre destacar que antes da vigência do Decreto 6.042/2007, a Administração
Pública era assim decomposta na tabela de CNAE:
* 75 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL 75.1
ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E DA POLÍTICA ECONÔMICA E SOCIAL 75.11-6
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL – 1 75.14-0 ATIVIDADES DE APOIO À
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – 1 75.2 SERVIÇOS COLETIVOS PRESTADOS PELA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 75.21-3 RELAÇÕES EXTERIORES – 1 75.22-1 DEFESA –
2 75.23-0 JUSTIÇA – 2 75.24-8 SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA – 2 75.25-6
DEFESA CIVIL – 2 75.3 SEGURIDADE SOCIAL 75.30-2 SEGURIDADE SOCIAL – 1
Havia, como se pode notar, uma mínima segregação das atividades de modo que
umas contavam com a alíquota de 1%, ao passo que outras, com a de 2%.
Com o advento do referido decreto, as atividades então desempenhadas pelo
ente público foram concentradas em uma única alíquota, é dizer, de 2%,
independentemente de serem, ou não, consideradas burocráticas e/ou sujeitas a
um risco diferenciado.
E mais, a expressão “...em geral” ao final da denominação “Administração
Pública”, bem demonstra a intenção de se incluir as demais atividades – que não
as excetuadas nos itens 8412-4/00 ao 8430-2/00 - no âmbito da administração
pública.
Veja-se que o CNAE, iniciado pelo numeral 84, comportam, todos eles, essa
mesma alíquota de 2%. Confira-se:
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.081 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720267/2020-41
19
8411-6/00 - Administração pública em geral 8412-4/00 - Regulação das atividades
de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais 8413-2/00 -
Regulação das atividades econômicas 8421-3/00 - Relações exteriores 8422-1/00 -
Defesa 8423-0/00 - Justiça 8424-8/00 - Segurança e ordem pública 8425-6/00 -
Defesa Civil 8430-2/00 - Seguridade social obrigatória Ressalte-se que esse
modelo vigeu até a entrada em vigor do Decreto 6.957/2009, em 1o de janeiro de
2010.
Nesse rumo, não merece guarida a argumentação de que o recorrente faria jus a
CNAE cuja alíquota representasse risco baixo sujeito à alíquota de 1%, por
absoluta ausência de amparo normativo.
Ademais, que não se diga que haveria um suposto descompasso entre o Decreto
6.042/2007 e a Lei 8.212/91. Há de se ressaltar que negar sua aplicação, ao
argumento de que extrapolaria sua função regulamentadora, implicaria, em
última análise, promover o controle de sua legalidade, o que não me parece ser
da competência deste Colegiado.
Durante a tramitação da Medida Provisória no 600/2012, foi acrescido ao projeto
de conversão, o parágrafo único e os incisos I e II ao artigo 48 da Lei 11.941/2009,
nos seguintes termos:
Parágrafo único. São prerrogativas do Conselheiro integrante do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF:
I - somente ser responsabilizado civilmente, em processo judicial ou
administrativo, em razão de decisões proferidas em julgamento de processo no
âmbito do CARF, quando proceder comprovadamente com dolo ou fraude no
exercício de suas funções; e
II - emitir livremente juízo de legalidade de atos infralegais nos quais se
fundamentam os lançamentos tributários em julgamento.
Todavia, referido inciso foi vetado pela então Presidenta do Brasil sob o seguinte
fundamento: "O CARF é órgão de natureza administrativa e, portanto, não tem
competência para o exercício de controle de legalidade, sob pena de invasão das
atribuições do Poder Judiciário.” Ademais, é da competência exclusiva do
Congresso Nacional a sustação de atos normativos do Poder Executivo que
exorbitem do poder regulamentar, consoante dispõe o artigo 49, V, também de
nossa Carta Política.
Não bastasse, o STJ, no julgamento do REsp 1.522.443/CE, fixou o entendimento
acerca da legalidade i) do enquadramento, por decreto, para fins de fixação da
contribuição para o Seguro de Acidentes de Trabalho - SAT, bem como ii) do grau
de risco médio atribuído à Administração Pública em geral.
RECURSO ESPECIAL No 1.522.443 - CE (2015/0064660-5) RELATORA :
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.081 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720267/2020-41
20
MINISTRA
ASSUSETE
MAGALHÃES
RECORRENTE
:
FAZENDA
NACIONAL
RECORRIDO : MUNICIPIO DE MUCAMBO ADVOGADOS : LEYLANE VIEIRA CORREA
DA SILVEIRA - CE023984 RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA -
CE024818 DECISÃO Trata-se de Recurso Especial, interposto pela FAZENDA
NACIONAL, em 11/07/2014, mediante o qual se impugna acórdão, promanado do
Tribunal Regional Federal da 5a Região, assim ementado: "Processual Civil e
Tributário. Jurisprudência dominante deste Tribunal e do Superior Tribunal de
Justiça quanto à ilegalidade da elevação de 1% para 2% da alíquota da
contribuição para o RAT pelas Prefeituras Municipais, eis que as atividades do
pessoal por elas mantido são eminentemente burocráticas. Agravo inominado
desprovido" (fl. 123e). Embargos de Declaração rejeitados (fls. 145/148e). No
Recurso Especial, manejado com base na alínea a do permissivo constitucional,
alega-se violação ao art. 22, II, b, § 3o, da Lei 8.212/91 c/c art. 202, § 4o, do
Decreto 3.048/99 (com redação conferida pelo Decreto 6.042/2007). Sustenta-se,
em síntese, que: "O Município autor pretende recolher a contribuição prevista no
art. 22, II, da Lei no 8.212/91 à alíquota de 1%, a despeito do Decreto no
6.042/07, seguido pelo Decreto no 6.957/09, ter atribuído à atividade
preponderantemente exercida pela administração pública em geral o grau
médio, que corresponde à alíquota de 2%. Cabe dizer, inicialmente, que a
contribuição RAT (antiga SAT) está expressamente prevista em sede constitucional
(art. 7o, inc. XXVIII, e art.201, inc. I, ambos da CF/88) e devidamente disciplinada
pela legislação em vigor.
Todos os benefícios concedidos, que tenham em conta a incapacidade laborativa,
ocasionada por acidentes do trabalho, devem ser financiados pelas empresas, por
expressa previsão legal e constitucional. O custeio do seguro contra acidentes do
trabalho é um ônus do empregador. A Lei 8.212/91, por seu turno,
regulamentando o referido dispositivo constitucional, determina em seu art. 22, II,
com redação dada pela Lei 9.528/97, que: (...) Por seu turno, convém mencionar
as regras constantes dos artigos 202 e 202-A do Decreto 3.048/99, in verbis: (...)
No § 3o do art. 22 da Lei 8.212/91 fica estabelecido que O Ministério do Trabalho e
da Previdência Social poderá alterar, com base nas estatísticas de acidentes do
trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito da
contribuição a que se refere o inciso II deste artigo, a fim de estimular
investimentos em prevenção de acidentes. Tal relação é feita a partir de estudos
realizados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, com a colaboração
de entidades privadas, baseando-se em dados estatísticos, nos quais se verificam
os ramos de atividades empresariais que possuem maior número de acidentes de
trabalho. Esta relação, das atividades preponderantes e correspondentes graus de
risco, pode mudar tendo em vista o aumento ou a diminuição dos casos de
acidente de trabalho, conforme prevê a Lei 8.212/91 em seu art. 22, II, de acordo
com cada ramo de atividade. Tais mudanças ocorrem com muita freqüência e em
intervalos de tempo muito exíguos, o que inviabilizaria a sua previsão por lei. O
enquadramento de determinada atividade e dos correspondentes graus de risco,
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.081 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720267/2020-41
21
não é feito ao desamparo de uma devida definição legal, mas sim, seguindo
critérios expressamente definidos na Lei 8.212/91, art. 22, § 3o, ou seja, com base
nas estatísticas de acidentes de trabalho, apuradas em inspeção. Tal critério, além
de lógico, já que se destina à contribuição referente a acidentes de trabalho,
atende ao fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes. Inexiste
qualquer contradição entre os termos do artigo 22, § 3o, da Lei 82.12/91 e o
Decreto 6.042/2007. A necessidade do decreto regulamentar, na hipótese, emerge
do fato de restar impossível à lei estabelecer todos os pressupostos técnicos
necessários a sua plena aplicabilidade. No caso, o artigo 22, § 3o, da Lei 8.212/91,
fixa as balizas para modificação das alíquotas da contribuição para o SAT em
vista das 'estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção'. Tal
pressuposto não só foi observado, mas motivou o re-enquadramento
contemplado pelo Decreto6.042/2007. Urge frisar que a matéria foi apreciada
pelo Plenário da Suprema Corte, no RE 343.446, Relator Ministro Carlos Veloso,
julgado em 20 de março de 2003, cuja ementa segue abaixo transcrita,
pacificando a matéria posta no âmbito da Suprema Corte: (...) Portanto, nada há
de inconstitucional e, muito menos, de ilegal, na sistemática de enquadramento
e cobrança de contribuições referentes ao Acidente de Trabalho segundo os
diferentes graus de risco. Tais procedimentos, realizados em estrito cumprimento
das determinações legais, são a única forma de ser promovida a execução dos
preceitos legais a respeito dessa contribuição. Não se trata, pois, como pretende
fazer crer a parte autora, de alteração aleatória. Nesse contexto, convém
assentar que a revisão do enquadramento das empresas, para fins de
determinação da alíquota da contribuição ao SAT, decorreu de levantamentos
recentes dos benefícios concedidos por incapacidade laborativa, realizado pelo
Conselho Nacional de Previdência Social, o qual atendeu ao procedimento
estabelecido na Resolução MPS/CNPS no 1.269/2006, onde se constatou o
crescimento de acidentes de trabalho, inclusive dentro da administração
pública, razão pela qual se tornou irrelevante o Município supostamente
continuar em atividade eminentemente burocrática. Esse novo enquadramento
culminou na nova tabela do Anexo V do Regulamento da Previdência Social,
alterado pelo Decreto no 6.042/07, que classifica a atividade preponderante da
empresa de acordo com o código de Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE). A pretensão do Município-Autor em infirmar o
enquadramento da atividade preponderante da Administração Pública em geral
no grau de risco médio, para que seja considerada como de risco leve, afigura-se
como uma tentativa velada de incursão no mérito do ato administrativo,
pautado na discricionariedade técnica, que é exercitada no âmbito do poder
regulamentar. Tal conduta, contudo, é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio,
não sendo admissível na hipótese do caso vertente. Se o Município autor, in
concreto, apresenta reduzidos índices de acidentes de trabalho, ou presta, em
sua maioria, atividades burocráticas, deve-se valer do quanto estatuído pelo
artigo 10 da Lei 10.666/2003, que apresenta disposição no seguinte sentido: (...)
A fim de dotar de efetividade o dispositivo legal suso transcrito, o Decreto
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.081 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720267/2020-41
22
6.042/2007 introduziu o artigo 202-A no Regulamento da Previdência Social retro
transcrito -, criando o FAP (Fator Acidentário de Prevenção). O que se busca com o
FAP é, dentro dos diversos grupos de CNAE, a redução de até 50% ou a ampliação
de até 100% das alíquotas de 1%, 2% ou 3%, para cada uma das empresas ativas
no Brasil, com o escopo de estimular o desenvolvimento econômico, via redução
de custos e fomento ao trabalho sustentável.
Gize-se que o FAP é o mecanismo que permite à Previdência Social aumentar ou
diminuir as alíquotas de contribuição das empresas destinada ao financiamento
da aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (antigo seguro de acidente de trabalho), cujo percentual depende do
grau de risco de cada empresa. A aplicação do FAP permite reduzir pela metade a
alíquota de contribuição das empresas com menor taxa de acidente e dobrar a
contribuição das que apresentam maior grau de risco. O FAP é um multiplicador, a
ser aplicado às alíquotas de 1%, 2% ou 3% incidentes sobre a folha de salários,
para financiar o Seguro de Acidente de Trabalho (SAT). Ele varia de 0,5 a 2,0, o que
significa que a alíquota de contribuição da empresa pode ser reduzida à metade
ou dobrar. Desse modo, a pretensão do Município autor desconsidera a
sistemática normativa que regula a atribuição de alíquotas da contribuição ao
SAT: a existência de uma norma de cunho genérico, estabelecendo a alíquota do
SAT de acordo com os códigos do CNAE; e, ao mesmo tempo, a possibilidade de
adequação de cada situação concreta, por meio da utilização do Fator Acidentário
Previdenciário. A depender das ocorrências de acidentes de trabalho em cada
Município, é possível, através do FAP, reduzir-se a alíquota da contribuição para o
SAT até a metade, o que pode ensejar o retorno à obrigação de pagar a exação
pela alíquota anterior de 1% (um por cento). A alegação, meramente genérica, de
que a maioria dos seus servidores exerce funções burocráticas (educação) é que
destoa da regência legal e da teleologia da norma, cuja diretriz é de variar a
alíquota da contribuição para o SAT de acordo com a efetiva existência de
acidentes de trabalho em cada empresa. Nesses moldes, realiza-se a finalidade
extrafiscal de variação de alíquotas da exação. Assim sendo, há que se concluir
pela impertinência da tese albergada na exordial, dado que as normas constantes
do Decerto 6.042/2007 coadunam-se perfeitamente com os termos do artigo 22, §
3o, da Lei 8.212/91. (...) É importante destacar, ainda, que muito embora o § 3o do
art. 22 da Lei no 8.212/91 determine que a modificação do enquadramento do
empregador deva se basear em estatísticas de acidentes do trabalho, em hipótese
alguma ela condicionou a elevação da alíquota ao aumento do número de
acidentes. O que importa, para a lei, é que a modificação do enquadramento, com
conseqüente majoração do percentual, vise estimular investimentos com
prevenção de acidentes, independentemente do seu efetivo crescimento. É dizer,
basta que o Poder Executivo entenda, com fulcro em estatísticas de acidentes de
trabalho, que o número ainda é muito alto, mesmo havendo decréscimo nos
últimos anos. Em tal situação, haveria necessidade de reenquadramento para
estimular uma redução maior. Diante de tudo o que foi explicitado, conclui-se que
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.081 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720267/2020-41
23
o v.acórdão recorrido, ao determinar ao Município o recolhimento da contribuição
RAT(antiga SAT) à alíquota de 1% sobre a folha de salário, acabou violando o art.
22, II, 'b', e § 3o, da Lei no 8.212/91 c/c o art. 202, § 4o, do Decreto no 3.048/99,
com a redação conferida pelo Decreto no 6.042/2007 (seguido pelo Decreto no
6.957/09)" (fls.156/168e). Por fim, requer-se "a admissão e o provimento do
presente recurso para que o acórdão regional seja reformado, diante da
contrariedade ao art. 22, II, 'b', e § 3o, da Lei no 8.212/91 c/c o art. 202, § 4o, do
Decreto no 3.048/99, com a redação conferida pelo Decreto no 6.042/2007
(seguido pelo Decreto no 6.957/09), perpetradas pelo v.acórdão recorrido,
reconhecendo a legitimidade da alíquota de 2% da contribuição ao RAT" (fl. 168e).
Em contrarrazões, argumenta-se que: "DA ILEGALIDADE DA MAJORAÇÃO DA
ALÍQUOTA RAT ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE PEQUENO
PORTE Com efeito, o art. 22, II, da Lei n.o 8.212/91 estabelece todos os elementos
essenciais da hipótese de incidência da contribuição para o RAT, quais sejam: o
sujeito passivo (a empresa), o fato gerador (realização de atividades empresariais
de risco leve, médio ou grave), as alíquotas (1%, 2% e 3%) e a base de cálculo
(total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos). Por seu turno, § 3o do indigitado dispositivo
prevê a possibilidade de alteração da alíquota do RAT com base nas estatísticas de
acidentes de trabalho, para fins de estimular investimentos em prevenção de
acidentes. A respeito do assunto, importante salientar que o Ministério do
Trabalho e Emprego editou a Portaria 14 n.o 76, de 21 de novembro de 2008,
dispondo, em seu Anexo, acerca da 'Relação da Classificação Nacional de
Atividades Econômicas -CNAE, com correspondente Grau de Risco - GR para fins de
SESMT' (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do
Trabalho). No item 84, consta, especificamente na parte de 'Administração
Pública, Defesa e Seguridade Social', a atividade de administração pública em
geral com grau de risco '1', senão vejamos: (...) Contudo, referido estudo realizado
pelo Ministério do Trabalho e Emprego é ignorado pela União que utiliza-se
apenas de dados genéricos para majorar o RAT. Ademais, se trouxermos o caso
para a realidade do Município de MUCAMBO, como determina a Lei, restará
cristalino e direito do Município de continuar recolhendo o RAT sobre a alíquota de
1%, isto porque, conforme demonstrado abaixo e comprovado através dos
documentos acostados, quais sejam: ANUÁRIOS ESTATÍSTICO DE ACIDENTE DO
TRABALHO dos anos de 2008 a 2012, resta comprovado que não houve nenhum
aumento de Acidentes do Trabalho que justificassem tal majoração da alíquota,
senão vejamos quadro abaixo: (...) Portanto, resta comprovado que não houve
aumento significativo que justificasse a majoração da alíquota do Município de
MUCAMBO para 2%, muito pelo contrário, o Município apresenta desde muitos
anos um índice de '0' (zero) acidentes do Trabalho. (...) Está atualmente
consolidada a jurisprudência do STJ no sentido de que é legal o enquadramento
genérico, realizado pelo Decreto 6.042/2007, da atividade da Administração
Pública em geral, no grau de risco médio, para fins de cobrança do RAT/SAT. A
título de ilustração, são os seguintes precedentes: "TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.081 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720267/2020-41
24
535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO RAT (RISCO AMBIENTAL DE
TRABALHO), ANTIGO SAT (SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO).
REGULARIDADE DO REENQUADRAMENTO, PELO DECRETO 6.042/2007, DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL, NO GRAU DE RISCO MÉDIO, COM
APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 2% AOS MUNICÍPIOS. PRECEDENTES DO STJ. 1. A
solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza
ofensa ao art. 535 do CPC. 2. De acordo com a atual jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, é legal o Decreto 6.042/2007, segundo o qual a
Administração Pública em geral, para fins de cobrança da contribuição referente
ao RAT (Risco Ambiental de Trabalho) antigo SAT (Seguro contra Acidentes de
Trabalho) , está sujeita ao grau de risco médio, devendo ser aplicada a alíquota
de 2% aos Municípios. 3. Com efeito, 'o Decreto 6.042/2007 reenquadrou a
Administração Pública (em geral) no grau de periculosidade médio, majorando a
alíquota correspondente ao SAT para 2%'. A jurisprudência do STJ firmou-se no
sentido da legalidade do enquadramento, por decreto, para fins de fixação da
contribuição para o Seguro de Acidentes de Trabalho - SAT, e o grau de risco
médio deve ser atribuído à Administração Pública em geral. 4. Recurso Especial
não provido"(STJ, REsp 1589363/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, DJe de 10/10/2016)."PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO RAT.ANTIGO SAT.
ATIVIDADES REFERENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.FAP (FATOR ACIDENTÁRIO
DE PREVENÇÃO). MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA PELO DECRETO 6.042/2007.
LEGALIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento de que é legítima a majoração para 2% (dois por cento) da
contribuição ao RAT (antigo SAT), realizada pelo Decreto n. 6.042/2007, o qual
enquadrou a atividade da Administração Pública em geral no grau de
periculosidade médio. 2. Os municípios, como entes públicos que são, enquadram-
se no mesmo grau de risco da Administração Pública em geral. Precedentes: AgRg
no REsp 1.451.021/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
20/11/2014; AgRg no REsp 1.502.533/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 11/9/2015; EDcl no REsp 1.522.496/RN, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/10/2015; AgRg no REsp
1.502.990/PB, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 9/11/2015;
AgRg no REsp 1.499.354/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe 10/2/2016. 3. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no REsp 1.500.405/RN,
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/12/2016). Ante
o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional, para restabelecer o recolhimento da
contribuição do RAT/SAT, pelo Município recorrido, na alíquota de 2%, conforme
previsto no Decreto 6.042/2007, invertidos os ônus da sucumbência. I.Brasília (DF),
02 de março de 2017. MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Relatora(STJ - REsp:
1522443 CE 2015/0064660-5, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de
Publicação: DJ 09/03/2017) – g.n
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.081 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720267/2020-41
25
Nessa perspectiva, não vejo espaço, seja lá qual for a argumentação posta, para
negar a aplicação, no âmbito do julgamento administrativo, de um decreto
presidencial regular e juridicamente válido
Acolhidos os fundamentos do Acórdão acima reproduzido como razão de decidir, e
cumpre ressaltar texto acima reproduzido, no sentido de que: No § 3o do art. 22 da Lei 8.212/91
fica estabelecido que O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base
nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas
para efeito da contribuição a que se refere o inciso II deste artigo, a fim de estimular investimentos
em prevenção de acidentes. Tal relação é feita a partir de estudos realizados pelo Ministério do
Trabalho e da Previdência Social, com a colaboração de entidades privadas, baseando-se em dados
estatísticos, nos quais se verificam os ramos de atividades empresariais que possuem maior
número de acidentes de trabalho. Esta relação, das atividades preponderantes e correspondentes
graus de risco, pode mudar tendo em vista o aumento ou a diminuição dos casos de acidente de
trabalho, conforme prevê a Lei 8.212/91 em seu art. 22, II, de acordo com cada ramo de atividade.
Tais mudanças ocorrem com muita frequência e em intervalos de tempo muito exíguos, o que
inviabilizaria a sua previsão por lei. O enquadramento de determinada atividade e dos
correspondentes graus de risco, não é feito ao desamparo de uma devida definição legal, mas sim,
seguindo critérios expressamente definidos na Lei 8.212/91, art. 22, § 3o, ou seja, com base nas
estatísticas de acidentes de trabalho, apuradas em inspeção. Tal critério, além de lógico, já que se
destina à contribuição referente a acidentes de trabalho, atende ao fim de estimular investimentos
em prevenção de acidentes. Inexiste qualquer contradição entre os termos do artigo 22, § 3o, da
Lei 82.12/91 e o Decreto 6.042/2007. A necessidade do decreto regulamentar, na hipótese, emerge
do fato de restar impossível à lei estabelecer todos os pressupostos técnicos necessários a sua
plena aplicabilidade. No caso, o artigo 22, § 3o, da Lei 8.212/91, fixa as balizas para modificação
das alíquotas da contribuição para o SAT em vista das 'estatísticas de acidentes do trabalho,
apuradas em inspeção'. Tal pressuposto não só foi observado, mas motivou o re-enquadramento
contemplado pelo Decreto 6.042/2007 (...)Portanto, nada há de inconstitucional e, muito menos,
de ilegal, na sistemática de enquadramento e cobrança de contribuições referentes ao Acidente de
Trabalho segundo os diferentes graus de risco. Tais procedimentos, realizados em estrito
cumprimento das determinações legais, são a única forma de ser promovida a execução dos
preceitos legais a respeito dessa contribuição. Não se trata, pois, como pretende fazer crer a parte
autora, de alteração aleatória. Nesse contexto, convém assentar que a revisão do enquadramento
das empresas, para fins de determinação da alíquota da contribuição ao SAT, decorreu de
levantamentos recentes dos benefícios concedidos por incapacidade laborativa, realizado pelo
Conselho Nacional de Previdência Social, o qual atendeu ao procedimento estabelecido na
Resolução MPS/CNPS no 1.269/2006, onde se constatou o crescimento de acidentes de trabalho,
inclusive dentro da administração pública, razão pela qual se tornou irrelevante o Município
supostamente continuar em atividade eminentemente burocrática. Esse novo enquadramento
culminou na nova tabela do Anexo V do Regulamento da Previdência Social, alterado pelo Decreto
no 6.042/07, que classifica a atividade preponderante da empresa de acordo com o código de
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.081 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720267/2020-41
26
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). A pretensão do Município-Autor em
infirmar o enquadramento da atividade preponderante da Administração Pública em geral no grau
de risco médio, para que seja considerada como de risco leve, afigura-se como uma tentativa
velada de incursão no mérito do ato administrativo, pautado na discricionariedade técnica, que é
exercitada no âmbito do poder regulamentar. Tal conduta, contudo, é vedada pelo ordenamento
jurídico pátrio, não sendo admissível na hipótese do caso vertente. Se o Município autor, in
concreto, apresenta reduzidos índices de acidentes de trabalho, ou presta, em sua maioria,
atividades burocráticas, deve-se valer do quanto estatuído pelo artigo 10 da Lei 10.666/2003 (...)
A referida Lei 10.666/2003 prevê que:
Art. 10. A alíquota de contribuição de um, dois ou três por cento, destinada ao
financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, poderá ser reduzida, em até cinquenta por cento, ou
aumentada, em até cem por cento, conforme dispuser o regulamento, em razão
do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica,
apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de
frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo
Conselho Nacional de Previdência Social.
Sem razão, o Recorrente neste aspecto.
No mais, o Recurso traz pedido de redução da multa ao percentual de 2%, nos
termos da Lei 9.298/96.
A Lei 9.298/96, alterou Lei 8078 de 1990, que dispõe sobre a proteção do
consumidor. Neste sentido, inaplicável aos presentes autos, que trazem a relação tributária,
portanto, respeitada Lei 8.212/91 específica para o caso.
A penalidade foi imposta em respeito ao art. 35, da Lei 8.212/91, e ao art. 44, da Lei
9430/1996.
Como bem assinalou o Julgador de 1a Instância:
Quanto à multa de ofício, cabe ressaltar que a legislação que ampara a Seguridade
Social e sua cominação está prevista no art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, sua
abaixo transcrito:
Art.35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art.35, desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
A cobrança de multa de ofício, é devida por se tratar de multa decorrente do
atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias, a qual não poderá ser
reduzida/excluída pela Administração Pública, visto que se trata de imposição
legal e nem a confissão da dívida fiscal é suficiente para elidir a sua cobrança.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.081 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720267/2020-41
27
Portanto, a multa aplicada está prevista em norma legal em plena vigência, razão
pela qual restam prejudicadas as questões postas pelo Impugnante no tocante ao
caráter confiscatório e desproporcional da multa em questão, as quais
implicariam, necessariamente, o exame da constitucionalidade dos dispositivos
legais que embasaram esse aspecto do lançamento, o que é defeso à autoridade
julgadora, ressalvados, somente, os casos previstos no parágrafo 6.o do artigo 26-
A do Decreto n.o 70.235/1972, incluído pela Lei n.o 11.941/2009.
Nada há a corrigir na autuação neste aspecto.
Por todos estes fundamentos, cumpre-nos manter o lançamento.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do recurso, exceto no que toca a
inconstitucionalidades e ilegalidades, e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.

É como voto.
Assinado Digitalmente
SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY

Fl. 281
DF CARF MF
Original